Tribunal: STF
Processo: RE 349186
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEI N.º 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO IBAMA,
AUTARQUIA FEDERAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
Hipótese em que não se configura a competência da Justiça Federal
para o processo e julgamento do feito, nos termos do art. 109,
inciso IV, da Carta Magna, porque o interesse da União, no caso, se
manifesta de forma genérica ou indireta.
Precedentes: RE 300.244, Relator Ministro Moreira Alves (Primeira
Turma) e HC 81.916, Relator Ministro Gilmar Mendes (Segunda Turma).
Recurso extraordinário não conhecido.